Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA DE ADVOGADO. CRÉDITO DE TERCEIRO. DECISAO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo agravado (Id 18149532).
2. Agravo interposto com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida no Juízo da 3o Juizado Especial Cível de Brasília que entendeu pela impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, desconstituindo a penhora do valor de R$5.175,89 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Requer a reforma da decisão sob o argumento de que a conta poupança em que foi bloqueado o valor executado possui movimentação típica de conta corrente, com fluxo ativo de saques e transferências, comprovando o desvirtuamento da poupança que se destina a reserva de recursos.
3. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida foi deferido (Id 66046205).
4. O artigo 833, X, do CPC[1] dispõe acerca da impenhorabilidade dos saldos de caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, essa regra pode ser mitigada nos casos em que a conta poupança é utilizada como se fosse conta corrente, apresentando movimentações de débitos e créditos, evidenciando desvirtuamento da destinação à reserva, à economia para imprevistos futuros ou outros, excluída a utilização para gastos frequentes do cotidiano.
5. O extrato bancário (Id 18149543) sinaliza que o valor de R$24.369,96 depositado na conta poupança n. 23827-9, agência 3598-x, de titularidade do agravado, refere-se ao crédito oriundo da ação n. 0702573-13.2019.8.07.0008, na qual foi determinada a transferência de numerário no valor de R$24.309,38 (vinte e quatro mil, trezentos e nove reais e trinta e oito centavos), para conta poupança de titularidade do agravado, conforme ofício (Id 18549533). Todavia, o valor penhorado não lhe pertence e refere-se a crédito de cliente oriundo de ação judicial, que fora em sua conta poupança mediante ofício.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a decisão ora atacada.
7. Diante da sucumbência, o recorrente pagará as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;